Tribunal: STF
Processo: Rcl 79203
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Marcos Tadeu de Carvalho, em face de decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 991.647/RJ (Processo STJ nº 2025/0105676-4).



    Na petição inicial, o reclamante sustenta, em síntese, violação ao decidido por esta Corte no julgamento do HC nº 152.752/PR, diante da inobservância do devido processo legal e da ampla defesa, em razão de suposta nulidade absoluta no processo originário.



    Nesses termos, argumenta que:



    “(...) A Quinta Turma do STJ, nos autos do AgRg no HC nº 991647/RJ, deixou de conhecer do habeas corpus impetrado pelo Reclamante sob o argumento de que se trataria de sucedâneo de revisão criminal, invocando ausência de competência originária e suposta inexistência de flagrante ilegalidade (cf. ementa do acórdão e relatório e voto do Ministro Messod Azulay Neto). 



    Contudo, a decisão do STJ desconsiderou por completo que o ato impugnado (certidão de decurso de prazo expedida no mesmo dia do início do prazo editalício) configura teratologia e flagrante nulidade absoluta por cerceamento de defesa, o que atrai a incidência da orientação firmada pelo STF no HC 152.752/PR.



    (...)



    A decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça revela-se em manifesta dissonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 152.752/PR (Rel. Min. Edson Fachin, DJe 22/06/2018), em que se assentou a possibilidade de concessão de habeas corpus, inclusive de ofício, diante da constatação de nulidade absoluta, vício insanável ou flagrante ilegalidade, independentemente do trânsito em julgado da decisão atacada”. (eDOC 1, pp. 2, 7)



    Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da condenação imposta ao Reclamante (eDOC 1, p. 9) e, ao final, a cassação da decisão reclamada, determinando-se a análise do mérito da impetração pelo Superior Tribunal de Justiça (eDOC 1, p. 9).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento da presente reclamação em parecer assim ementado:



    “Reclamação. Direito Penal e Processual Penal. Paradigma invocado: Habeas Corpus nº 152.752/PR. Processo de índole subjetiva, em que o Reclamante não foi parte. Paradigma cujos efeitos não se revestem de eficácia erga omnes e vinculante. Descabimento da Reclamação. Ausência de aderência estrita entre o caso tratado nos autos e o paradigma invocado. Prisão decorrente de sentença condenatória transitada em julgado que não se confunde com a execução provisória da pena. Uso da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Súmula 734 do Supremo.” (eDOC 22).



    É relatório. 



    Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    Entretanto, no caso dos autos não se verifica nenhuma dessas hipóteses. Com efeito, na petição inicial, não há indicação de nenhum paradigma dotado de efeito vinculante a viabilizar o processamento da reclamação constitucional. 



    Note-se que o acórdão paradigma indicado, proferido nos autos do HC nº 152.752/PR, Rel. Min. Edson Fachin, foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, no qual o reclamante não figurou como parte. Com efeito, seus efeitos se aplicam somente entre as partes daquele processo específico.



    Além disso, inexiste comprovação nos autos de usurpação de competência desta Corte.



    No ponto, destaco que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido do não cabimento de reclamação por afronta à autoridade de súmula do STF ou de decisão não dotada de efeito vinculante. Sobre o tema, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 387 E 437: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO N. 48.732: DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (Rcl 57.366 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.2.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PARADIGMA. SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE EFEITOS VINCULANTES ERGA OMNES. DESCABIMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA. MUNICÍPIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Por serem taxativas as hipóteses de cabimento da reclamação, fica afastada a possibilidade do exame de alegações de descumprimento de decisões da jurisprudência desta Suprema Corte desprovidas de efeitos vinculantes III - As decisões proferidas nas Suspensões de Tutela Provisória 13/PE, 42/SP, 66/SP e 531/SP somente poderiam servir como paradigma nesta ação se as reclamantes tivessem sido partes nos autos originais, o que não é o caso. Precedentes. IV – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. V – Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 54.805 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2023)



    Ademais, destaco que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal, somente sendo admitida nos casos de processos sem trânsito em julgado, ou seja, com recurso pendente, nos termos da Súmula 734 desta Corte, segundo a qual “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Nesses termos, o Código de Processo Civil de 2015, confirmando essa jurisprudência, estabeleceu a inadmissibilidade da reclamação após o trânsito em julgado da decisão impugnada, nos seguintes termos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Desse modo, é inviável a reclamação, uma vez que, nos termos do acórdão reclamado, a decisão a que o reclamante busca desconstituir ao fim e ao cabo é a decisão, com trânsito em julgado, que o condenou “à pena de 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial aberto, mais 14 (quatorze) dias-multa, substituída a pena corporal por restritiva de direitos, pela prática do crime previsto no art. 139 (2x), n/f do art. 71, ambos do Código e Penal” (eDOC 27, p. 9), não sendo a reclamação a via adequada para desconstituir o julgado. Cito, a propósito, precedentes de ambas as turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO MANEJADA PARA DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. RAZÕES RECURSAIS QUE APENAS REPETEM, IPSIS LITTERIS, OS ARGUMENTOS TRAZIDOS EM SEDE DE EMBARGOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado e acobertado pela coisa julgada, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF. 2. Razões recursais de Agravo Regimental que repetem, ipsis litteris, os argumentos já afastados em sede de embargos declaratórios, a demonstrar total ausência de aptidão para infirmar decisão monocrática. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos casos em que as razões do recurso não impugnam os fundamentos da decisão agravada ou deles estejam dissociadas, não resta preenchido o requisito de regularidade formal disposto no artigo 317, 1º, do RISTF e no artigo 1.021, §1º, do CPC/2015. 4. Agravo regimental não conhecido”. (Rcl 25.311 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.6.2018) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. SÚMULA 734/STF. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA . AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Nos termos do art. 1.021, § 1°, do CPC e do art. 317, § 1°, do RISTF, é requisito de admissibilidade do agravo regimental a impugnação específica de todos os fundamentos nos quais se baseou a decisão agravada, sob pena de incidência do óbice previsto nas Súmulas 284 e 287/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 43.267 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.11.2020)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 42.090 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.9.2020)



    Assim, incabível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente